Tribunal: TJSP
Processo: 1021556-97.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REGIME DE COPARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 989 DO STJ – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021556-
97.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALMIR ALVES DE
OLIVEIRA, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021556-97.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4263 2/5
APELANTE
ALMIR ALVES DE OLIVEIRA
APELADO
BRADESCO SAÚDE S/A
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ORIGEM
5a VARA CÍVEL DE OSASCO
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
REGIME DE COPARTICIPAÇÃO
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 989 DO STJ

IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
1 Cuida-se de apelação em face da r. sentença que julgou
improcedente ação de obrigação de fazer.
Inconformado, recorre o autor afirmando que o contrato de
plano de saúde que manteve com a requerida não era em regime de
coparticipação, de modo que tem direito de permanência, nos moldes do art. 31
da Lei de Planos de Saúde. Aduz ter contribuído por mais de 10 anos para o
plano, pedindo a sua manutenção, nas mesmas condições aplicáveis aos
empregados da ativa.
Em contrarrazões a requerida busca a manutenção da
sentença.
É o relatório.
2
A r. sentença foi omissa quanto à concessão da
assistência judiciária, mas a apelação, ao devolver a matéria em sua
integralidade, permite conhecer diretamente do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021556-97.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4263 3/5
A prova trazida aos autos demonstra justificado o pedido de
concessão da assistência judiciária, visto que os documentos provam que boa
parte dos rendimentos do autor são consumidos para custeio do plano, ficando,
portanto, deferido o pedido.
Quanto à questão de fundo, contudo, não assiste razão ao
requerente.
Conforme se verifica da própria apelação, há informativo da
empresa em que trabalhava o autor dando conta de que o seguro de saúde
firmado com a requerida, desde 2010, era na modalidade de coparticipação, mas
não contributivo (fls. 344).
Nada obstante tenha havido contribuição para outra
modalidade de plano/seguro por mais de dez anos, quando o autor se aposentou
em 2014 já vigia o plano/seguro atual.
Embora esta Câmara houvesse decidido no sentido de ser
irrelevante a natureza do plano/seguro, por compreender que a contribuição da
empregadora configurava salário indireto, fato é que o C. Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento em sede de repetitivo, em sentido diverso.
A hipótese é de aplicação do tema 989, como reconhecido
pela r. sentença.
Observo que a cognição está limitada ao que foi pedido na
inicial, que visava a manutenção do plano por tempo indeterminado, sem
aplicação de tabela específica para aposentados.
Não há pedido de restituição e ele não pode ser inferido
apenas do contexto narrativo e por isso, a jurisprudência apresentada com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021556-97.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4263 4/5
memoriais não se aplica ao caso sob exame.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo, apto
a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do contraditório, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.1
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação no decisum.2
De se registrar, ainda, que a ratificação dos fundamentos da
decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não importa em vício ou
nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte de Justiça (Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Álvaro Passos;
Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Elliot
Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Paulo Eduardo Razuk; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Beretta da Silveira).
3.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO. Nos termos do artigo 85, § 11, do C.P.C., os honorários advocatícios
ficam acrescidos em 5% do valor atualizado da ação, observado o disposto no
art. 98, § 3o do C.P.C.
1 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
2 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL, Relatora
Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021556-97.2017.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 4263 5/5
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator